Tribunal: STF
Processo: ARE 851324
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.